Tribunal: TJPA
Processo: 0002419-86.2012.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002419-86.2012.8.14.0040

RECORRENTE: VAGNER RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002419-86.2012.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VAGNER RIBEIRO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002419-86.2012.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VAGNER RIBEIRO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VAGNER RIBEIRO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente pleiteia por sua absolvição sumária, sustentando a tese de legítima defesa e consequente impronúncia, além disso pugna, alternativamente, caso mantida a decisão, o decote da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do CP (motivo fútil), respondendo assim pelo delito de homicídio simples tentado.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 21/05/2012, por volta das 04:00 horas da manhã, no alojamento da Empresa Barbosa Melo, localizado na Vila Sanção, município de Parauapebas, o recorrente, com “animus necandi” desferiu golpes de arma branca tipo faca na vítima Marcio Sousa Santos, não conseguindo consumar seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Busca o recorrente a reforma da decisão do magistrado monocrático, alegando a tese de legítima defesa, pois estaria acobertado pela excludente de ilicitude, e por tal motivo, deve ser impronunciado, e, porventura, caso a tese acima levantada não seja acolhida, alternativamente, requer o decote da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do CP, ou seja, motivo fútil, respondendo então pela conduta de homicídio simples na sua forma tentada.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFASTADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ENTEDIMENTO.
INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ILEGALIDADE DA PRONÚNCIA
. HEARSAY TESTIMONY. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal do Júri é composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII. Podem ocorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas permitidas pelo ordenamento jurídico, neste caso, por se tratar de decisão independente e soberana, elevada à garantia constitucional. 2.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade e não de mérito. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de provas suficientes, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório. Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. No caso, o Tribunal de origem procedeu a análise dos pressupostos para o exercício da função do Tribunal do Júri, e verificou a ausência de indícios suficientes de autoria a autorizar a submissão dos recorridos ao Colegiado leigo. 4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, no que se refere à existência de materialidade e indícios de autoria, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Inteligência da Súmula 7/STJ. 5. Lado outro, como é de conhecimento, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri (HC n. 746.873/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 6. Ademais, a sentença que pronunciou os agravados baseou-se, em suma, em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, o que viola frontalmente o art. 155 do CPP, bem como em testemunho indireto - também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony -, o qual não é admitido para submeter alguém a julgamento perante o Conselho de Sentença, ressaltando-se que: [a] razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 7. Cumpre assinalar, outrossim, que: [...] configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022), assim como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 8. Mostra-se, portanto, o acórdão recorrido em concordância com a jurisprudência do STJ. Daí, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2302191 – RS (2023/0051220-6 – 5ª T. do STJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01/06/2023 – Publicação DJe em 05/06/2023) (grifos e negritos meus

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação, e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo exame de corpo de delito da vítima Marcio Sousa Santos, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou ceifar a vida da vítima, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos, portanto, deve ser mantida a imputação de homicídio doloso tentado.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o possível autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio tentado, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa ou outro delito, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, as teses de absolvição sumária, por legitima defesa, ou um possível decote da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do CP, ou seja, crime cometido por motivo fútil, neste momento, afastaria o julgamento das questões suscitadas pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 27/08/2024